Tribunal: TJMT
Processo: 1017799-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017799-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), CARLOS RODRIGO FERREIRA PALERMO - CPF: 045.888.241-04 (AGRAVANTE), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RETORNO DO AR PELO MOTIVO “ENDEREÇO INCORRETO” – PROTESTO DO TÍTULO – REGULAR CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Quando o Aviso de Recebimento retorna com a informação “mudou-se”, “endereço insuficiente” ou “endereço inexistente”, a Corte Superior reconhece a validade da notificação enviada, já que mantém o entendimento de que não se pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar sua mudança de endereço ao credor.

Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor/Recorrente e que a entrega não se perfectibilizou pelo motivo de “endereço incorreto”.

Em razão da tentativa frustrada, o banco Agravado promoveu o protesto do título. Dessa forma, até prova em contrário, tem-se que o Agravante foi constituído em mora.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1017799-90.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS RODRIGO FERREIRA PALERMO
,
em virtude de decisão proferida pela Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n.° 1024246-88.2022.8.11.0002 ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,
deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega que os requisitos para a concessão da medida liminar estão ausentes, haja vista que não foi comprovada a constituição do devedor em mora nos moldes estabelecidos no § 2.o, do art. 2.o, e art. 3o, do Decreto 911/69, bem como do Verbete Sumular n.o 72 do STJ.

Assevera que não foi constituído em mora em razão de que a notificação extrajudicial encaminhada ao seu endereço foi devolvida ao remetente com a informação de “endereço incorreto”.

O Agravante alega que a decisão merece reforma, pois além de malferir a legislação vigente, gera para ele risco de dano grave e de difícil reparação.

Sob esses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para, desde logo, sobrestar a decisão vergastada. No mérito, pede o provimento do Instrumental, a fim de que o veículo apreendido seja restituído à sua posse.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 142934689).

Contraminuta no ID. 146183186.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de outubro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
–
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Egrégia Câmara:

Em sua contraminuta, o Banco Agravado alega, em síntese, que a parte Recorrente não comprovou sua hipossuficiência financeira. À vista disso, pugna pelo indeferimento da justiça gratuita pleiteada pelo Agravante.

Com efeito, verifica-se que embora o Agravante tenha requerido a gratuidade da justiça, promoveu o pagamento do preparo recursal (ID. 142609653), ou seja, praticou ato incompatível com a condição de necessitado da benesse.

Diante desses fatos, não há falar em indeferimento da justiça gratuita, tendo em vista a ocorrência da preclusão lógica.

Com essas considerações,
não conheço da preliminar suscitada

pelo Agravado
.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado
BANCO VOLKSWAGEN
ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor de
CARLOS RODRIGO FERREIRA PALERMO
em virtude de inadimplência do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária.

Com a petição inicial, o Banco juntou cópia do contrato de financiamento, bem como a notificação extrajudicial enviada para o endereço indicado no contrato pelo Agravante e, por conseguinte, requereu, o deferimento liminar da busca e apreensão do veículo descrito na exordial, o que foi deferido pelo Juiz
a quo
.

Ao
que consta nos autos, a notificação extrajudicial enviada para o endereço do Agravante retornou com a informação “ENDEREÇO INCORRETO” (ID. 90827332 – ação principal).

O
Juiz
a quo
deferiu o pedido liminar sob o fundamento de que “
os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência.
”, o que deu azo à interposição do vertente Instrumental.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Como é cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida, liminarmente, desde que comprovada a constituição do devedor em mora ou o inadimplemento da parte devedora, conforme disposto no artigo 3.o do Decreto-Lei no 911/69.

A prova da constituição do devedor em mora é condição para a concessão liminar da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente que, nos termos do § 2.o, do art. 2.o do Decreto-Lei 911, dar-se-á por iniciativa do credor, mediante a notificação do devedor por meio de carta registrada com aviso de recebimento, e será considerada válida se entregue no endereço fornecido quando da celebração do contrato.

A corroborar, o Superior Tribunal de Justiça/STJ firmou entendimento por meio do
Verbete Sumular 72
no sentido de que a comprovação da mora do devedor fiduciário é imprescindível para o deferimento da busca e apreensão do bem.

Na hipótese em exame, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor/Recorrente e que a entrega não ocorreu pelo motivo de “endereço incorreto” (ID. 90827332).

Importante destacar que, quando o Aviso de Recebimento retorna com a informação “mudou-se”, “endereço insuficiente” ou “endereço inexistente”,
a Corte Superior reconhece a validade da notificação enviada, em razão do entendimento de que não pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar eventual mudança de endereço ao credor.

Se não bastasse isso, o Banco Agravado, posteriormente, promoveu o protesto do título (ID. 90827330 – ação principal) para fins e efeitos de regular constituição em mora.

Nesse sentido, o posicionamento deste Colegiado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA – “NÃO PROCURADO” - PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA -
RECURSO
DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Encaminhada a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato e
realizado o protesto do título, resta configurada a mora do devedor.”
(TJ-MT - AI: 10162236720198110000 MT,
Relator
: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de
Julgamento
: 11/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2019 – sem destaque no original).

Assim, comprovado o protesto do título executivo extrajudicial, conclui-se que o devedor fiduciário foi regularmente constituído em mora, na forma do § 2o, do art. 2o e art. 3.o, ambos do Decreto-Lei no 911/69; logo, não há falar em restituição do bem, tampouco em extinção do feito.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Recurso e mantenho na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022